Tribunal: TJPA
Processo: 0820042-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820042-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAILSON MALCHER TRINDADE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. VEDAÇÃO A CRITÉRIOS OBJETIVOS AUTOMÁTICOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua/PA contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau e conceder gratuidade da justiça ao autor em ação declaratória, anteriormente indeferida sob fundamento de renda mensal superior a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a renda mensal elevada, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência da pessoa natural; (ii) estabelecer se é válida a adoção de critérios objetivos fixos (como limite de três salários mínimos) para concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se o indeferimento do benefício pode ocorrer sem a observância do procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o CPC asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, cuja alegação goza de presunção relativa de veracidade.

O magistrado somente pode indeferir o pedido mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo previamente oportunizar à parte a comprovação da sua situação econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A utilização exclusiva da renda bruta como critério para indeferimento do benefício é inadequada, pois não considera despesas, encargos e o efetivo comprometimento da renda.

A aferição da hipossuficiência exige análise individualizada da realidade econômica da parte, sendo vedada a adoção de critérios abstratos ou automáticos, como limites fixos de renda.

A existência de dados do Portal da Transparência não dispensa a análise aprofundada da condição financeira do requerente nem substitui o procedimento legal.

A possibilidade de revogação futura da gratuidade afasta eventual prejuízo ao ente público, caso sobrevenham elementos que demonstrem capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa e somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

A concessão da gratuidade da justiça exige análise individualizada da capacidade econômica, sendo inadequada a utilização de critérios objetivos fixos de renda.

O indeferimento do benefício depende da prévia observância do procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC.

A renda mensal, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 1.015, V, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.637.701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.12.2020; TJMG, AI nº 0976396-82.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 14.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0820042-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

AGRAVADO:
NAILSON MALCHER TRINDADE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34573246)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 33100087 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravado, reformando a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o agravado percebe remuneração mensal superior a R$ 5.000,00, na Ação Declaratória de origem.

Em suma, o agravante aduz que o agravado aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 8.000,00 mensais, circunstância que afastaria a presunção de hipossuficiência, defendendo a adoção de critérios objetivos, notadamente o parâmetro de três salários mínimos, para aferição da capacidade contributiva.

Alega que a existência de prova documental suficiente tornaria desnecessária a observância do procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC, requerendo a reforma da decisão monocrática para restabelecimento do indeferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 34623297), nas quais o agravado pugna pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o indeferimento do benefício na origem ocorreu sem observância das garantias processuais previstas no Código de Processo Civil, bem como pela insuficiência dos fundamentos deduzidos no agravo interno para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravado, reformando a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o agravado percebe remuneração mensal superior a R$ 5.000,00, na Ação Declaratória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33100087):

“(...)
Decido
.

O recurso é próprio, pois impugna decisão que versa sobre gratuidade da justiça, matéria expressamente recorrível por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV). No plano infraconstitucional, o CPC estabelece que a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, e que, para pessoa natural, a alegação de insuficiência deduzida em declaração goza de presunção relativa (CPC, art. 99, §3º), a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Além disso, o art. 99, §2º, do CPC impõe regra de garantia procedimental: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, quando necessário.

No caso, o próprio relato constante da decisão liminar já consignou que o agravante carreou contracheques e comprovantes de despesas, os quais indicariam comprometimento significativo da renda líquida mensal, circunstância compatível, em juízo de probabilidade, com a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

De outro lado, a fundamentação adotada na origem, centrada, de modo preponderante, no valor bruto da remuneração do servidor, não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a presunção legal e afastar a benesse, sobretudo quando há indicação de encargos e despesas que podem reduzir substancialmente a capacidade contributiva efetiva, como sustenta o recorrente.

Nesse contexto, a jurisprudência é no sentido de que o indeferimento exige suporte empírico concreto e, se necessário, deve ser precedido de diligência para melhor aferição, não se compatibilizando com decisões baseadas exclusivamente em critério abstrato e apriorístico (v.g., “renda superior a determinado patamar”), sem considerar a realidade econômica demonstrada nos autos.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - REQUERENTE COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE - RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA COM GASTOS ESSENCIAIS E DÍVIDAS - ÚNICO PROVEDOR DE FAMÍLIA COM DEPENDENTES - ANÁLISE GLOBAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA - ART. 98 DO CPC - PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA. - A análise do pedido de gratuidade da justiça deve considerar a realidade socioeconômica da parte requerente, não se restringindo à sua renda nominal, mas abrangendo os compromissos financeiros ordinários, encargos familiares e endividamento - Demonstrada documentalmente a hipossuficiência do agravante, único provedor de sua família, com salário líquido incompatível com as despesas mensais e dívidas acumuladas, é devida a concessão do benefício - O indeferimento do pedido com base exclusivamente na renda formal afronta o art. 98 do CPC e o princípio constitucional do acesso à justiça - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09763968220258130000, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 14/08/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, § 3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do § 2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Assim, mantêm-se hígidos os fundamentos que ensejaram o deferimento liminar (probabilidade do direito e perigo de dano consistente no risco de indeferimento da inicial/arquivamento por falta de recolhimento de custas), devendo o recurso ser provido para reformar a decisão agravada, com concessão definitiva da gratuidade da justiça ao agravante, ressalvada a possibilidade de posterior revogação, caso sobrevenham elementos idôneos que afastem os pressupostos legais (CPC, art. 98, §3º).

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e DEFERIR ao agravante NAILSON MALCHER TRINDADE o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, confirmando a medida liminar anteriormente concedida que suspendeu a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a decisão interlocutória proferida no 1º grau, para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao autor, ora agravado.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

A controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu ao agravado o benefício da gratuidade da justiça.

Entendo que a decisão deve ser mantida.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do processo. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural pode declarar sua insuficiência de recursos, sendo essa declaração presumida verdadeira, salvo prova em contrário.

“CF/88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Além disso, o art. 99, §2º, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação de sua situação econômica, quando houver dúvida.

“Lei nº 13.105. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No caso, o benefício foi indeferido na origem com base, essencialmente, no valor da remuneração do autor, sem que lhe fosse dada oportunidade de demonstrar, de forma mais completa, sua real condição financeira.

Esse procedimento não está de acordo com o modelo previsto no Código de Processo Civil, que exige uma análise concreta da situação econômica da parte, não sendo suficiente a utilização de critérios genéricos ou automáticos.

É certo que o agravado possui renda mensal razoável, conforme apontado pelo Município. Contudo, esse dado, por si só, não basta para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando não há análise das despesas, encargos e do efetivo comprometimento da renda.

Transcrevo da decisão impugnada (ID n. 33100087):

“No caso, o próprio relato constante da decisão liminar já consignou que
o agravante carreou contracheques e comprovantes de despesas, os quais indicariam comprometimento significativo da renda líquida mensal
, circunstância compatível, em juízo de probabilidade, com a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar”.

Também não procede a alegação de que a existência de dados do Portal da Transparência dispensaria a observância do art. 99, §2º, do CPC. Tais informações são relevantes, mas não substituem a necessidade de avaliação mais completa da realidade econômica da parte.

Da mesma forma, não há amparo legal para a adoção de um critério fixo, como o limite de três salários mínimos, para concessão ou indeferimento do benefício. A legislação exige análise individualizada, caso a caso.

Por fim, importa destacar que a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, caso se verifique posteriormente que a parte possui condições de arcar com as despesas do processo, o que afasta eventual prejuízo ao ente público.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33100087, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026